Tribunal: TJES
Processo: 0023819-36.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023819-36.2016.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2. Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo
ao
acusado, de forma que
a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar das teses
apresentadas pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a autoria e participação do recorrente no crime apurado
.

3.
Correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao pronunciar o réu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0023819-36.2016.8.08.0024

RECORRENTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, insurgindo-se em face da decisão de fls. 540/ss., que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 29 e art. 69, do CP.

Requer a defesa, em síntese, a despronúncia do recorrente, ante a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva.

Contrarrazões apresentadas às fls. 563/ss. pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl. 570.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa do recorrente.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado na denúncia, o recorrente, em união de desígnios com o menor F.P.D.S., efetuaram disparos de arma de fogo contra Carlos Eduardo de Freitas Pereira, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

Consta nos autos, ainda, que a vítima era traficante de drogas e comercializava entorpecentes em grandes quantidades, abastecendo outros traficantes, entre eles o recorrente. Assim com o fim de se livrar da dívida que possuía com a vítima, o réu a chamou sobre o pretexto de efetuar o pagamento do débito, fazendo com que Carlos Eduardo fosse ao seu encontro.

Uma vez todos a bordo do veículo da vítima, esta estacionou o carro na rua do Canal para conversarem. Entretanto, Emerson e o menor surpreenderam Carlos Eduardo, uma vez que um deles saiu do veículo, deu a volta, se aproximou da porta do motorista e a segurou, enquanto o outro, sentado no banco de trás, efetuou os disparos contra a vítima.

A defesa sustenta a ausência de provas quanto a autoria delitiva do recorrente, motivo pelo qual deve ser despronunciada.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade
em primeiro plano, extraída pelo relatório de investigação em local de homicídio (fs. 06/21), pelo boletim unificado (fs. 23/25), Laudo de Exame Cadavérico (fs. 38/39), pelo Laudo Pericial 3.481/2016 (fs. 41/55) e relatório final de inquérito policial (f. 256/268). E, quanto a
autoria
, entendo que há sim indícios, especialmente considerando os depoimentos judiciais, os quais passo a expor:

“
[...]

que informado sobre o teor da denúncia, informa que não presenciou os fatos mas chegou logo após, cerca de 10 minutos; que mora próximo ao local onde CARLOS EDUARDO foi assassinado; que quando chegou ao local havia muito tumulto e a única coisa que conseguiu fazer foi a contenção para que ninguém mexesse no carro até a chegada da perícia; que CARLOS EDUARDO estava dentro do carro; que os tiros foram dados todos nas costas do CARLOS EDUARDO; que os tiros foram dados através do banco; que diante do tumulto do local não obteve nenhuma informação naquele momento; que passados alguns dias, em contato com o pessoal da DHPP, especialmente o PC MICHEL,
o depoente, a mãe de CARLOS EDUARDO e sua companheira LILIAN passaram para os policiais que havia algumas pessoas que deviam ao CARLOS EDUARDO; que no dia dos fatos CARLOS EDUARDO havia recebido um telefonema para receber o pagamento de uma dívida; que foi a LILIAN que presenciou o momento em que CARLOS EDUARDO recebeu a mencionada ligação, pois ele estava na casa dela no momento; que uma das pessoas que devia CARLOS EDUARDO era EMERSON, do bairro Resistência; que no decorrer do processo uma das armas do crime foi apreendida no Bairro Resistência; que além disso as características informadas para a polícia no dia dos fatos por moradores batem com as características de EMERSON e do menor; que lidas as declarações de fls. 69/71, o depoente confirma o seu teor
; [...]” (Testemunha de fls. 435/436).

“
[...] que informado sobre o teor da denúncia, informa que tem conhecimento sobre a autoria e sobre a morte CARLO EDUARDO; que o acusado EMERSON devia 28.000 mil reais ao CARLOS EDUARDO: que CARLOS EDUARDO era traficante de drogas e vendia droga por peso, não tendo nenhum ponto de droga específico;
que no dia da morte de CARLOS EDUARDO ele recebeu uma ligação por celular convidando-o para ir a um determinado local pois EMERSON acertaria a dívida de droga
; que CARLOS EDUARDO, quando recebeu a ligação que CARLOS EDUARDO, então, saiu em seu veículo, não sabendo informar o modelo ou marca de tal veículo, sozinho em direção ao bairro Grande Vitória:
que a informação sobre a ligação recebida por CARLOS EDUARDO foi repassada para depoente pela companheira de CARLOS EDUARDO de nome LILIANE; que LILIANE não tinha conhecimento de que era EMERSON que havia ligado; que a pessoa que viu EMERSON efetuando a ligação para CARLOS EDUARDO foi quem relatou os fatos para a depoente
; que não sabe o nome dessa testemunha, mas, como não queria deixar a morte virar estatística, ia sempre a delegacia cobrar providências e acabou sabendo de todo o transcurso da investigação
; que quando CARLOS EDUARDO chegou ao local combinado, EMERSON e o menor entraram no carro; que EMERSON efetuou o disparo e o menor segurou a porta pra que CARLOS EDUARDO não corresse:
que viu EMERSON somente uma vez, quando este estava entregando um dinheiro que CARLOS EDUARDO tinha EMERSON como um amigo, já o tendo ajudado numa ocasião em que EMRSON esteve preso; que lidas as declarações da pasta, a depoente confirmar o seu teor ; [...]
que quem informou à informante acerca da dinâmica dos fatos, especialmente no que tange ao modo pelo qual a vitima e o acusado se encontraram, foram as pessoas que teriam presenciado os fatos, não sabendo declinar o nome de tais pessoas
; [...]” (Testemunha de fls. 440/441).

“
[...] que informado sobre o teor da denúncia, informou se recordar dos fatos, bem como ter participado das investigações; que logo no início das investigações surgiram duas vertentes, sendo uma no sentido de que a morte teria sido ocasionada em virtude de desavenças relacionadas a uma mulher e uma outra relacionada a disputa pelo tráfico de drogas; que a linha de investigação relacionada a mulher, não se confirmou;
que foi se confirmando, então, pós as diligências; que a motivação do crime se deu por desavenças no tráfico de drogas
; que essa linha de investigação se desdobrou em outras duas, sendo a primeira no sentido de que a vítima “CAE” teria uma dívida com seu fornecedor de drogas, CATARINO, e a outra no sentido de que a vítima “CAE” teria vendido drogas para EMERSON gerando. uma dívida de R$12.000,00; que essa dívida era antiga e vinha sendo cobrada pela vítima, mas EMERSON nunca pagava;
que seguindo as investigações descobriu-se que a motivação do crime foi justamente essa dívida de EMERSON,o qual teria resolvido eliminar a vítima para se livrar do pagamento da dívida; que EMERSON contou com a participação do menor “PEQUITO”, para ceifar a vida da vítima;
que não se recorda do nome de “PEQUITO”; que pelo que sabe “PEQUITO” estava cumprindo medida de internação, mas conseguiu fugir e atualmente encontra-se em local ignorado;
que a investigação foi complex
a
; que demandou interceptação telefônica, quebra de sigilo bancária, busca e apreensão e o cruzamento dos dados levou a conclusão de que a autoria do crime seria de EMERSON; que uma arma que deu balística positiva para o assassinato de “CAE” foi apreendida no bairro Resistência, local onde EMERSON comanda o tráfico de drogas; que o menor “PEQUITO” também reside no bairro Resistência
; que ambos também respondem a processo criminal por assassinato de uma outra pessoa, no bairro Resistência, no início de 2017; que gostaria de ressaltar que o local onde ocorreu o homicídio ora em apuração, qual seja bairro Grande Vitória, é uma ramificação do bairro Resistência, o qual por sua vez é subordinado ao bairro da Penha;
que se recorda de um trecho de uma interceptação onde foi mencionado que quem deixou a arma de balística positiva no local onde ela foi apreendida teria sido o menor “PEQUITO
” e não o menor ELIELTON;
que foi feito um cruzamento de sinais onde foi constato que o aparelho celular utilizado por EMERSON, o qual estava em nome de sua esposa RAIRA, estava no bairro Grande Vitória no momento do crime, onde ficou por pouco tempo; que também se recorda que um pouco antes do crime foi enviada uma mensagem ou houve uma tentativa de se enviar uma mensagem para a vítima, originada do aparelho celular utilizado por EMERSON
; que tem conhecimento que em uma outra investigação de homicídio, tendo o acusado EMERSON também como suspeito de autoria, o mesmo teria utilizado do mesmo expediente, atraindo a vítima através de uma mensagem de celular;
que indagado ao depoente acerca do depoimento da Testemunha sigilosa na fase inquisitorial, o depoente respondeu que se recorda que ela levou que a vítima e o acusado se conheciam, confirmando a dívida do acusado em relação a vítima; que também se recorda que ela mencionou que “CAÊ” havia pago a dívida que tinha com CATARINO;
que se recorda que a vítima foi atingida com disparos originadas de dentro do carro, com atirador posicionado no assento traseiro; que gostaria de ressaltar, conforme relatos e conclusão da perícia, o assassinato ocorreu da seguinte forma: a vítima estava dirigindo seu própria veículo e estacionou na orla do bairro Grande Vitória, sendo que neste momento a pessoa que estava no banco do carona saiu do veículo, deu a volta pela frente do carro e se posicionou ao lado da porta do motorista para impedir que o mesmo saísse do carro; que em seguida a vítima ao perceber que seria morta tentou abrir a porta do carro, mas não conseguiu, quebrando a maçaneta interna da porta do motorista; que logo depois a pessoa que estava no banco de trás do motorista efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima; que em seguida, os dois indivíduos efetuaram disparos para o alto dizendo: "ninguém viu nada, ninguém viu nada"; que no local dos fatos foi recolhido material calibre .40 e .380; que a investigação concluiu que quem obstruiu a porta do motorista foi o acusado EMERSON e que quem efetuou os disparos foi o menor “PEQUITO”; que se recorda que em um trecho da intercepção, referente a uma conversa entre EMERSON e uma pessoa desconhecida, onde essa pessoa estava precisando de munição calibre .380 e EMERSON perguntou se precisava de calibre .40 e disse ainda que qualquer coisa ele tiraria da munição dele, dando a entender que ele possuía uma arma calibre .40; que lido o relatório de fls, 248/253, confirma seu teor; que no curso das investigações foi deferido e cumprido um mandado de busca e apreensão e prisão temporária na residência do acusado EMERSON, contudo este obteve êxito em se evadir; que foi apreendido dinheiro, maconha, material para embalo e balança de precisão; [...] que no segundo parágrafo do relatório de fls. 252, concluiu que o acusado EMERSON portava no dia dos fatos uma pistola calibre .40, a p
a
rtir do trabalho de investigação; [..] que foi realizado no local dos fatos coleta de materiais para perícia papiloscópica; que em seguida foram comparados com as digitais de todos os suspeitos, mas deu negativo para todos; que acredita que talvez a comparação papiloscópica deu negativa, pois as digitais colhidas no veículo não possam ser objeto de comparação [...]” (Testemunha de fls. 468/470).

Assim, em que pese a negativa de autoria da recorrente, pelos depoimentos acima transcritos, harmônicos entre si e que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia do acusado.

Nesse sentido, destaco que, apesar de não terem presenciado o momento do assassinato, as testemunhas afirmaram que o réu devia a vítima e que esta teria saído de casa naquele dia para receber o referido débito. Além disso, a testemunha sigilosa aponta categoricamente que quem havia mandado mensagem para Carlos Eduardo no dia dos fatos, chamando-o para efetuar o pagamento, foi Emerson.

Essa versão é corroborada pelos elementos colhidos na interceptação telefônica, que aponta que houve contato entre ambos momentos antes do crime, através da linha telefônica em nome de Raiara (ex-companheira do recorrente), que era utilizada por Emerson. Nesse mesmo sentido, demonstrou-se que a Estação Radio Base do telefone utilizado pelo réu estava no bairro Grande Vitória, local do crime.

Ademais, as armas utilizadas no delito foram apreendidas com um terceiro, que as guardava a pedido do menor F.P.D.S., também envolvido no homicídio de Carlos Eduardo, conforme demonstrado pela troca de mensagens entre F.P.D.S. e o adolescente Elielton (com quem as armas foram apreendidas).

Por todos os motivos acima expostos, não é possível acolher a tese defensiva, segundo a qual a decisão de pronúncia não teria se amparado em provas, mas apenas em testemunhas de “ouvi dizer”, sendo certo que há, sim, indícios de autoria que apontam para o recorrente.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo ao acusado, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos. Isso pois,
apesar das teses apresentadas pela defesa, há outra narrativa, também amparada em evidências, que demonstram a autoria e participação da recorrente no crime apurado.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do magistrado
a quo
ao pronunciar o reu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Júri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Dessa forma, considerando que a improcedência da qualificadora não restou manifestamente comprovada, a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)